Tribunal: STF
Processo: HC 104764
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Delito praticado sob a égide da Lei nº 11.343/06. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Aplicação do art. 44 do Código Penal. Requisitos presentes. Substituição admissível. Ordem concedida. 




1. A regra do art. 44 do Código Penal é aplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, observados os seus pressupostos de incidência. 




2. Não se afigura possível a negativa de substituição calcada exclusivamente em virtude da vedação contida no art. 44 da Lei nº 11.343/06, em decorrência apenas da natureza da infração. 




3. Ordem concedida.